Tribunal: STF
Processo: RHC 221504
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Isabela Zanetti Ramponi, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 753618/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    A defesa do recorrente sustenta, em síntese, que o tráfico de drogas não poderia ser considerado crime hediondo ou equiparado por falta de previsão legal, porquanto a Lei nº 13.964/2019 revogou o § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, devendo ser retificado o cálculo da pena imposta ao recorrente para fins de progressão de regime prisional.



    Ao final, requer a desconsideração da hediondez do crime e a aplicação da fração referente aos crimes comuns para o paciente progredir de regime.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. HEDIONDEZ DO DELITO. LEI N. 13.964/2019. ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA DESTA CORTE, FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC N. 726.166/SC. APLICABILIDADE. PRECEDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. INCONFORMISMO COM DECISÃO HOSTILIZADA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Inicialmente, registre-se que a pretensão recursal – utilização da fração de crimes comuns do art. 112 da LEP para fins de progressão, referente à condenação pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de que, com o advento da Lei n. 13.964/2019, que revogou o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990, o delito de tráfico de drogas deixou ser considerado crime equiparado a hediondo para fins de progressão de regime prisional – foi submetida à apreciação da Sexta Turma, a qual assentou que a Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter de equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas. Precedentes. 



    2. Assim, sem razão o agravo, uma vez que contrário ao entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo regimental improvido” (doc. 24).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça na matéria está de acordo com o emanado do julgamento do HC nº 214.741/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/5/22, no sentido de que 



    “Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado. (...) 



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



Documento assinado digitalmente